Tribunal: TJES
Processo: 0002637-38.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002637-38.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDÍCIOS ROBUSTOS E CONVERGENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MAJORANTE MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno, com pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 13 dias-multa. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões em discussão:

(i) se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação penal;

(ii) se é possível afastar a qualificadora do repouso noturno;

(iii) se é cabível a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi comprovada por boletins de ocorrência e imagens que confirmam o furto do reboque em horário noturno.

4. A autoria é evidenciada por indícios convergentes, como o veículo sob posse do réu identificado pelas câmeras, declarações dos agentes públicos e conduta reiterada.
5. A qualificadora do repouso noturno foi corretamente aplicada, diante de prova de que o crime ocorreu na madrugada, quando a vítima repousava.

6. A análise sobre a gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pode se basear em indícios consistentes e coerentes entre si, especialmente quando corroborados por provas técnicas e depoimentos de agentes públicos.

A majorante do repouso noturno é válida quando comprovado que o crime ocorreu em período de maior vulnerabilidade da vítima, mesmo sem testemunha ocular.

A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, §1º; Código de Processo Penal, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002637-38.2022.8.08.0006

APELANTE: REGINALDO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DA SILVA MEIRELES
, inconformado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002637-38.2022.8.08.0006, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal (furto qualificado pelo repouso noturno), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 15253047, a d. defesa pleiteia, no mérito, a absolvição do apelante, ao fundamento de que as provas seriam insuficientes para sustentar a condenação, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno e a concessão de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 15253049, pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16009007.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise das teses defensivas.

No que tange à materialidade delitiva, observa-se que esta foi amplamente comprovada mediante o Boletim de Ocorrência (ID 49251387), o Boletim Unificado da Polícia Militar, bem como o Boletim de Ocorrência e Relatório da PRF, os quais descrevem o furto de um reboque, ocorrido no dia 12 de setembro de 2022, por volta da 1h da madrugada, na residência da vítima Reginaldo Soeiro Corrêa. Segundo registrado, o objeto subtraído estava acorrentado no interior da propriedade e foi levado mediante corte da corrente que o segurava.

A autoria, por sua vez, também resta suficientemente demonstrada. A vítima, ao ser ouvida em juízo (ID 49251387), narrou que notou a ausência do reboque ao sair para trabalhar por volta das 4h10min da manhã, e confirmou que o objeto não se encontrava mais no local, o que indica que o crime fora cometido em período noturno.

Complementando esse quadro probatório, destacam-se os depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis pela investigação. O policial civil Daniel da Cal Gomes Peçanha, ouvido em juízo, relatou que, com base em investigações e informações repassadas pela PRF, foi possível identificar o veículo utilizado na subtração do reboque — um Fiat Palio azul, modelo antigo, com os primeiros caracteres da placa sendo “JL_6”. Esse veículo foi flagrado transportando o reboque por câmeras da ECO-101 na madrugada do crime, e, no dia seguinte, foi abordado com características idênticas e sob posse do apelante, o qual foi identificado como seu condutor. Ressaltou ainda que o acusado possui antecedentes por furto e receptação, reforçando o padrão comportamental reiterado.

Corrobora essa versão o depoimento da agente da PRF Bruna Monfardini de Oliveira, que, embora não tenha reconhecido o rosto do condutor nas imagens das câmeras, afirmou que o acusado, ao ser questionado, declarou ser o único condutor do veículo. Assim, a autoria, embora não evidenciada por prova testemunhal ocular direta, emerge com robustez dos indícios concatenados de forma coerente e convergente.

Nessa perspectiva, é importante destacar que, consoante o art. 239 do Código de Processo Penal, o indício é elemento probatório legítimo e capaz de embasar a formação do convencimento judicial quando este se revela consistente e corroborado por outros elementos do acervo probatório.

No presente caso, a presença do veículo abordado sob posse do apelante, com as exatas características do automóvel flagrado rebocando o bem furtado, aliada às declarações firmes e convergentes das autoridades policiais, configura indício veemente da participação do recorrente no delito.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação da Defesa quanto à ausência de provas seguras para a condenação. Isso porque, embora o apelante tenha negado os fatos, a versão apresentada carece de amparo probatório, revelando-se isolada frente ao conjunto de provas constantes nos autos. A simples negativa do acusado, por si só, não é suficiente para afastar a credibilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente quando estas são uníssonas e coerentes.

Ademais, é de se destacar que os depoimentos prestados por policiais gozam de presunção relativa de veracidade e, na ausência de qualquer demonstração de má-fé, animosidade ou interesse pessoal, inexistentes no caso em tela, possuem pleno valor probante, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2020).

No que se refere à alegação subsidiária de afastamento da majorante do repouso noturno, igualmente não merece acolhida, uma vez que a própria vítima esclareceu que saiu para trabalhar por volta das 4h10min e que o reboque já não se encontrava no local, o que indica com clareza que o furto ocorreu em período noturno. Essa assertiva é reforçada pelas imagens obtidas no pedágio da rodovia ECO-101, que mostram o veículo tracionando o reboque por volta de 01h19min, horário típico do repouso noturno.

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos da majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, a qual incide justamente quando o furto é cometido durante o repouso noturno, por presumido incremento na vulnerabilidade da vítima.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença está devidamente fundamentada e amparada em provas legalmente produzidas, inexistindo vícios ou ilegalidades capazes de justificar a sua reforma.

Razão pela qual, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença penal condenatória.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.